Tribunal: STF
Processo: RE 114139
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-19
Data de publicação: 2001-04-19

Ementa:
EMENTA: Desapropriação: correção monetária: incidência na
L. 6.899/81, que revogou o art. 26, § 2º, do Dl. 3.365/41 (cf. L.
4.686/56), de modo a tornar devida a correção monetária da
indenização desde a data do laudo até o pagamento, eliminada a
exigência de que, entre a primeira e a da sentença, haja decorrido
tempo superior a um ano.